Tribunal: STF
Processo: Rcl 85558
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jonathan Ferreira Rocha, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RI/STF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal nº 0052407-21.2011.8.26.0576, que supostamente teria violado a autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC 240.130.



    2. O autor alega que o réu foi condenado a 38 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (cinco vezes) e associação para o tráfico de drogas. Sustenta que a defesa impetrou o HC 240.130 neste Supremo Tribunal Federal. Afirma que o writ não foi conhecido, contudo, a ordem foi concedida de ofício para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que refizesse dosimetria da pena, decotando “o acréscimo referente à valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime”. Nesse contexto, argumenta que “a redução realizada pelo Tribunal Estadual foi totalmente desproporcional”, na medida em que “a redução se deu (...) no patamar apenas de 1 ano e 10 meses, em que pese a quantidade de circunstâncias judiciais afastadas”.



    3. Requer o deferimento da medida cautelar para determinar ao Juízo reclamado que fixe a pena-base no mínimo legal. No mérito, pleiteia a confirmação da cautelar.



    4. É o relatório. Decido. 



    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



    6. O Relator do HC 240.130, Min. Edson Fachin, não conheceu do writ, contudo, concedeu a ordem de ofício “a fim de determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que refaça a dosimetria da pena do paciente JONATHAN FERREIRA ROCHA na Apelação 0052407-21.2011.8.26.0576, para decotar o acréscimo referente à valoração negativa das circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, conforme fundamentação acima exarada, devendo proceder, à luz da nova pena definitiva, aos eventuais ajustes decorrentes”. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade deste paradigma, ao manter a pena-base em patamar acima do mínimo legal.



    7. Da leitura do ato reclamado, se depreende que a Corte estadual refez a dosimetria da pena, “afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado”. Contudo, justificou a manutenção da pena-base em patamar acima do mínimo legal com base em dados objetivos da causa. Nesse sentido, vejam-se os seguintes trechos do ato reclamado:



    “I) Jonathan Ferreira Rocha



     Associação para o tráfico (Fato I) 



    Afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), na fase inicial do cálculo dosimétrico, as penas devem recuar ao mínimo legal de 03 anos de reclusão e de 700 dias-multa. 



    Na fase subsequente, suficiente à majoração das penas, mantida a fração de 1/6, a justificá-la, a agravante da liderança desempenhada pelo réu, em observância ao artigo 62, I, do Código Penal, obtendo-se as penas de 03 anos e 06 meses de reclusão e de 816 dias-multa.



    Tráfico de drogas (cinco crimes) 



    Fato II



    Mantida, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a circunstância judicial desfavorável da quantidade de droga apreendida afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), as penas devem ser majoradas sob a fração de 1/6, sendo alçadas a 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    A agravante do artigo 62, I, do Código Penal, autoriza, na fase subsequente, o agravamento à conta da sexta parte, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Fato III



    Mantida, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a circunstância judicial desfavorável da quantidade de droga apreendida afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), as penas devem ser majoradas sob a fração de 1/6, sendo alçadas a 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    A agravante do artigo 62, I, do Código Penal, autoriza, na fase subsequente, o agravamento à conta da sexta parte, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Fato IV



    Afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), na fase inicial do cálculo dosimétrico, as penas devem recuar ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e de 500 dias-multa.



    Na fase subsequente, suficiente à majoração das penas, mantida a fração de 1/6, a justificá-la, a agravante da liderança desempenhada pelo réu, em observância ao artigo 62, I, do Código Penal, obtendo-se as penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    Fato V



    Mantida, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a circunstância judicial desfavorável da quantidade de droga apreendida afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), as penas devem ser majoradas sob a fração de 1/6, sendo alçadas a 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    A agravante do artigo 62, I, do Código Penal, autoriza, na fase subsequente, o agravamento à conta da sexta parte, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Fato VI



    Mantida, na fase inicial do cálculo dosimétrico, a circunstância judicial desfavorável da quantidade de droga apreendida afastadas as circunstâncias judiciais da personalidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime, valoradas negativamente, e bem assim os maus antecedentes certificados com esteio em condenação criminal sem trânsito em julgado (fls. 60 do apenso), as penas devem ser majoradas sob a fração de 1/6, sendo alçadas a 05 anos e 10 meses de reclusão e de 583 dias-multa.



    A agravante do artigo 62, I, do Código Penal, autoriza, na fase subsequente, o agravamento à conta da sexta parte, obtendo-se 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.



    Consubstanciado o concurso material, perfazem-se, com a somatória, as penas definitivas de 37 anos e 20 dias de reclusão e de 4.003 dias-multa, no menor valor unitário.



    8. Com efeito, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RCL 62584 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RCL 67372-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanini; RCL 65282-AgR, Rel.Min.Alexandre de Moraes; e RCL 45412-AgR. Rel. Min. Nunes Marques). Até porque o paradigma apontado pelo autor não determinou que a Corte estadual fixasse a pena-base no mínimo legal, mas, tão somente, que fosse afastada a valoração negativa de circunstâncias judiciais.



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator